Tribunal: STF
Processo: Rcl 81994
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Luiz Fux submete os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Por meio da Petição n. 97039/2025, a defesa do reclamante requer que o feito seja redistribuído ao Ministro Gilmar Mendes, por prevenção gerada pela Rcl 79.982/SP. 



    Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência de prevenção do Ministro Gilmar Mendes e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Reclamação proposta pelo Procurador-Geral da República contra decisão monocrática do Relator do HC nº 1.003.812/MS do Superior Tribunal de Justiça, que teria descumprido decisões desta Corte nos RE nº 1.055.941, Tema nº 990 da Repercussão Geral, RCL nº 61.944 e RCL nº 75.111. O feito tem origem na Ação Penal nº 5012613-47.2024.4.03.6000, em trâmite na 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS. 



    Pesquisas realizadas nos sistemas informatizados do Tribunal, quando da distribuição, não localizou nenhum processo com origem na Ação Penal citada. 



    Em manifestação protocolada em 16/07/2025 (petição nº 97039/2025), a parte beneficiária da presente reclamação sustenta a necessidade de distribuição desta Reclamação por prevenção, considerando que ‘a causa e o pedido que se busca nesta reclamação são as mesmas causa e pedido que se busca na Reclamação n. 79.982/SP, já distribuída ao Em. Min. GILMAR MENDES’. 



    A Rcl nº 79.982, também proposta pelo Procurador-Geral da República, impugnava acórdãos do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.150.571, no RHC nº 174.173 e no RHC nº 196.150, que teriam desafiado a autoridade do Supremo Tribunal Federal descumprindo decisões no ARE nº 1.055.941, Tema nº 990, RCL nº 61.944 e RCL nº 70.191. 



    O REsp nº 2.150.571 tem origem no Inquérito Policial nº 2021.002541211, da Delegacia de Polícia Federal em Campinas. O RHC nº 174.174/STJ tem origem no Procedimento investigatório criminal nº 2017.00466252 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e, por fim, o RHC nº 196.150/STJ tem origem na Verificação Preliminar de Informações nº 16/2021, da Polícia Civil do Estado de Goiás. 



    Considerando, pois, a diversidade de origens e procedência entre esta Reclamação e a Rcl nº 79.982, procedeu-se à distribuição por sorteio deste feito, em 15/07/2025.”



    3. Não é caso de redistribuição.



    4. A Rcl 79.982 foi ajuizada contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça proferidos nos autos do REsp 2.150.571, do RHC 174.173 e do RHC 196.150, com origens, respectivamente no Inquérito Policial nº 2021.002541211, da Delegacia de Polícia Federal em Campinas; no Procedimento investigatório criminal nº 2017.00466252, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; e na Verificação Preliminar de Informações nº 16/2021, da Polícia Civil do Estado de Goiás.



    5. Por outro lado, esta reclamação impugna decisão monocrática do relator do HC 1.003.812, do Superior Tribunal de Justiça, com origem na Ação Penal nº 5012613-47.2024.4.03.6000, em trâmite na 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS).



    6. Nessas condições, não é possível falar em coincidência total ou parcial de objetos que justifique a reunião dos processos. Embora tratem de tema semelhante, as reclamações impugnam decisões judiciais distintas. Sendo assim, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



      7. Diante do exposto, determino o retorno do autos ao gabinete do Min. Luiz Fux. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente